Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1012968-67.2020.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, proposta por Meraldo Figueiredo Sá objetivando desconstituir, com base nos arts. 966, VII e 975, §2o, do CPC, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade no 15572-85.2003.8.11.0044 (Código 128422), ajuizada em seu desfavor e de outros pelo Município de Acorizal e posteriormente titularizada também pelo Ministério Público Estadual (Id 46838041, p. 43/62).
Recebida a ação, foi indeferida a tutela antecipada pleiteada pelo autor, ante a ausência dos requisitos legais (Id 49031510), o que levou à formulação de pedido de reconsideração, recebido como agravo de instrumento e posteriormente desprovido, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (Ids 56565979 e 81328481)
Citado, o Ministério Público apresentou contestação sustentando a improcedência da ação rescisória, ao fundamento, em suma, de que “os fatos narrados pelo autor, assim como os argumentos apresentados na peça vestibular da ação rescisória são extremamente frágeis diante do que restou consignado na sentença que pretendem rescindir”. (Id 55745497).
Não tendo sido arguida quaisquer das matérias elencadas no art. 337 do CPC, desnecessária se mostra a abertura de prazo para impugnação da contestação.
Outrossim, inexistindo outras questões preliminares a serem resolvidas e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação na hipótese dos autos, declaro saneado o processo sob exame.
No mais, fundando-se a ação rescisória apenas em prova nova, consistente na declaração registrada em cartório e subscrita por Arcílio Jesus da Cruz quanto à ausência de responsabilidade do requerente pela prática do ato de improbidade que lhe foi imputado, tenho como desnecessária a produção de outras provas para complementá-la, a exemplo do pedido de oitiva do declarante em juízo, o qual, por esse motivo, indefiro.
Ocorre que a prova nova deve ser pré-constituída, pois a ação rescisória não é o meio jurídico adequado para reabertura da instrução probatória da ação rescindenda, sob pena de flagrante violação do preceito da segurança jurídica e perpetuação das lides.
Nesse sentido, aliás, ensina o renomado autor Fredie DIDIER Júnior:
“O CPC-2015, por sua vez, prevê o cabimento da rescisória quando o autor obtiver, depois do trânsito em julgado, qualquer prova nova, aproximando-se da previsão contida no art. 621, III, do CPP. Não se restringe mais à prova documental, sendo cabível a ação rescisória em caso de qualquer prova nova'". A novidade amplia demasiadamente as possibilidades de ação rescisória, merecendo, para evitar isso e com vistas a mais bem concretizar o princípio da segurança jurídica, interpretação restritiva e que impeça a desconstituição da coisa julgada com base em provas testemunhais ou laudos periciais apenas para que a parte possa ter nova oportunidade para produzir provas contrárias ao material do processo originário. É anticooperativo reabrir toda a discussão para que a parte, somente depois do trânsito em julgado, produza uma prova nova, constituída posteriormente para desfazer a decisão que se construiu num ambiente adequado e legítimo. É por isso que o termo prova nova deve ser entendido como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado. Como será visto adiante, o termo prova nova não se refere ao momento da formação da prova. Apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. E caberá ao autor da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova. É preciso, enfim, manter o caráter excepcional da ação rescisória. O alargamento do cabimento na hipótese de prova nova não transforma o regime geral da coisa julgada em secundum eventum probationis. A coisa julgada continua a ser pro et contra. Não é qualquer prova nova que autoriza o manejo da ação rescisória. É por isso que a prova nova deve ser compreendida como prova documentada, podendo abranger uma perícia ou um testemunho documentado'''. A prova nova deve ser pré-constituída, ou seja, produzida antes do ajuizamento da ação rescisória, seja por se tratar de uma prova emprestada, extraída de outro processo anterior, seja por ter sido produzida numa ação de produção antecipada de provas”. (In Curso de direito processual civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 501-502)
Outrossim, em vista da prescindibilidade de instrução probatória na espécie, mostra-se absolutamente desnecessária, também, a abertura de prazo para apresentação de alegações finais pelas partes, devendo estas ser dispensadas, nos termos do art. 197, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Por fim, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
2. Publique-se.
3. Cumpra-se, voltando-me os autos, após, conclusos para apreciação.
Cuiabá, data da assinatura digital.
(assinado digitalmente)
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora